Tribunal: TJDFT
Processo: 0719183-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) No do Processo: 0719183-12.2021.8.07.0000 SUSCITANTE: BRUNO ARAUJO BERTAGLIA SUSCITADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado por Bruno Araújo Bertaglia, com a finalidade de fixar tese a ser aplicada a todos os processos atuais ou futuros sobre a restrição de bagagens por mais de 3 dias. Na petição Id. 27059409, o Requerente requer a desistência do IRDR e consequente extinção, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil c/c o art. 87, inciso VIII, Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça (Portaria GPR no 354, de 16 de março de 2016). Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília, 19 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora